Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO EM CONDOMÍNIO. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE PARTES. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DE SÍNDICO/A. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA. MEIO HÍBRIDO. POSSIBILIDADE. TOMADA DE DECISÕES ASSEMBLEAR QUANTO À DESTITUIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO DE ATOS.
1. O alto grau de litigiosidade entre partes pode ser aferido pela existência de múltiplos processos e incidentes processuais que transbordam, inclusive, na esfera criminal. Há ainda acusações simultâneas de litigância de má-fé, prática de atos atentatórios à Dignidade da Justiça, intensa falta de Colaboração entre partes, dificuldade no cumprimento de simples ordens judiciais ou a colocação de embargos para cumprimento de determinações, muitas vezes apoiando-se somente na literalidade do comando judicial, desconsiderando o conjunto da postulação. Nestes casos, as alegações de nulidades de algibeira são corriqueiras, a fim de obstaculizar ao máximo a solução final da contenda.
2. O afastamento provisório do síndico é uma medida extrema, adotada após a observância das formalidades legais e convencionais estabelecidas e somente em situações excepcionais. A destituição pode ocorrer por deliberação da assembleia, respeitando o quórum de votos e a regularidade da convocação constante na Convenção Condominial. No caso dos autos, embora haja indícios de má gestão do recursos condominiais, reputo que o afastamento da síndica é uma medida excepcional e pode gerar instabilidade na administração do condomínio. Entretanto, a realização de assembleia geral condominial é um direito de todos os condôminos, possibilitando a discussão das questões administrativas e financeiras do condomínio.
3. O art. 1.349 do Código Civil dispõe que “a assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio”. 3.1 O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o quórum para votação é referente à maioria absoluta dos condôminos presentes em assembleia.
4. "Sendo válidas a convocação, a assembleia e a votação condominial, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do cargo de síndico, devendo prevalecer a vontade soberana da maioria dos votantes." (Acórdão 1841548, 0707254-15.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.) 4.1 Cabível a homologação de atos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.